Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710613-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA APELADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS D E S P A C H O Haja vista se tratar de Recurso de Apelação interposto em face de Sentença a qual indeferiu a Petição Inicial, entendo, neste momento processual, desnecessária a prorrogação do prazo de suspensão do feito, devendo este ter prosseguimento e, em caso de retorno dos autos à origem, naquela instância se verificar a necessidade de nova suspensão processual. Assim, inclua-se o feito em Pauta. Desembargador Eustáquio de Castro Relator